Tribunal: TJMT
Processo: 1000466-97.2019.8.11.0108
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000466-97.2019.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Infração Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESPÓLIO DE PEDRO VICENTE GIRARDI registrado(a) civilmente como PEDRO VICENTE GIRARDI - CPF: 020.531.369-87 (APELADO), ADELAR COMIRAN - CPF: 568.453.400-72 (ADVOGADO), GIANELA DE MARCO GIRARDI - CPF: 270.865.398-99 (APELADO), GIANDRO DE MARCO GIRARDI - CPF: 011.329.911-70 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), GIANELA DE MARCO GIRARDI - CPF: 270.865.398-99 (TERCEIRO INTERESSADO), GIANDRO DE MARCO GIRARDI - CPF: 011.329.911-70 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO e 2ª VOGAL EXMO. SR. DES. DEOSDETE CRUZ JÚNIOR.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL. QUEIMADA EM ÁREA AGROPASTORIL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO CAUSAL ENTRE O AUTUADO E O DANO. RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA SUBJETIVA. NULIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO E CDA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que declarou a nulidade do Auto de Infração n.º 140258 e da Certidão de Dívida Ativa (CDA) n.º 20191313927, afastando a penalidade aplicada ao autor em razão de suposta queimada irregular em área agropastoril. A sentença reconheceu a inexistência de nexo de causalidade entre a conduta do autor e o dano ambiental constatado, além de fixar indenização por danos morais em R$ 10.000,00 e condenar o réu ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se o auto de infração ambiental goza de presunção absoluta de legitimidade; (ii) se o Estado demonstrou o nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental; (iii) se há fundamento jurídico para a condenação por danos morais; e (iv) se os honorários advocatícios devem ser fixados com base na equidade.

III. Razões de decidir

3. O auto de infração ambiental goza de presunção de veracidade e legitimidade, mas essa presunção não é absoluta, podendo ser afastada mediante prova em contrário.
4. O Decreto Estadual nº 1.986/2013 exige que a autoridade administrativa demonstre o nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental, requisito não atendido na decisão administrativa, que se limitou a apontar a ocorrência do dano na propriedade do autor sem comprovação de autoria.
5. O laudo técnico apresentado pelo autor demonstra que o incêndio teve origem em propriedade vizinha, afastando sua responsabilidade pela infração ambiental.
6. A inscrição indevida na dívida ativa configura dano moral in re ipsa, sendo devida a indenização ao autor, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.
7. A fixação dos honorários advocatícios seguiu o disposto no art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, não se aplicando a fixação por equidade prevista no § 8º, pois o proveito econômico da demanda não é irrisório ou inestimável, conforme entendimento fixado no Tema 1.076 do STJ.

IV. Dispositivo e tese
7. Apelação cível desprovida.
Tese de julgamento:

"1. A imposição de auto de infração ambiental exige comprovação do nexo de causalidade entre a conduta do infrator e o dano ambiental, não bastando a mera constatação do dano na propriedade do autuado. 2. A inscrição indevida em dívida ativa enseja indenização por danos morais, independentemente da comprovação do prejuízo. 3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC, sendo incabível a fixação por equidade quando o proveito econômico não for inestimável ou irrisório."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; CPC, art. 85, §§ 2º e 3º; Lei n.º 9.605/1998, arts. 70 a 76; Decreto Estadual n.º 1.986/2013, art. 3º, § 6º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.612.496/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21.09.2020;
TJ-MT, AC 1000679-03.2020.8.11.0033, Rel. Des. Agamenon Alcântara Moreno Junior, j. 03.05.2022;
STF, RE 593.818, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, j. 18.08.2020;
STJ, Súmula 607.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação, declarando nulo o Auto De Infração n.º 140258 e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) de nº 20191313927, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a títulos de danos morais e. ao final, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com lastro no art. 487, I, do CPC. Outrossim, condenou o réu ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil.

Prefacialmente, informa o Apelante que, na origem, de Ação Declaratória de Inexigibilidade de Crédito Tributário, com pedido de cancelamento de Auto de Infração, com pedido de cancelamento de Certidão de Dívida Ativa, com Antecipação de Tutela, proposto por Pedro Vicente Girardi, Giandro de Marco Girardi e Gianela de Marco Girardi, em face de Estado do Mato Grosso, em que visa a anulação do processo administrativo originado da lavratura do Auto de Infração n. 140258, que culminou na imposição de uma multa, por fazer uso de fogo em 446,1323 hectares de área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente, inscrita em dívida ativa na CDA 20191313927.

Assevera o Apelante que, inexistiu qualquer modalidade de cerceamento de defesa, em decorrência do indeferimento da produção de prova, sendo válido o atuar da administração.

Argumenta que, ao contrário do alegado, os agentes de fiscalização acertadamente demonstraram tanto a materialidade quanto a autoria da queimada que deu ensejo ao auto de infração impugnado, sobretudo porque decorreu da análise de imagens de satélite em atividades de monitoramento remoto realizadas pelo órgão ambiental estadual, seguidas de fiscalização in loco., não sendo possível eliminar do autor o dever de suportar a reparação dos danos, seja por meio da ação administrativa ou por meio de medidas de reparação civil.

Enfatiza que, a decisão administrativa que homologou o auto de infração fundamenta expressamente a autoria com base nas informações trazidas pelo auto de infração e de inspeção, bem como pelas imagens de satélite, afastando as alegações trazidas pelo autor mediante o Boletim de Ocorrência e demais documentos acostados.

Pontua que, o processo administrativo no qual foi homologado o auto de infração obedeceu aos ritos e procedimentos legais, não havendo qualquer nulidade a ser reconhecida, tampouco há de se falar em indenização por danos morais.

Aduz que, o STF admitiu em agosto de 2023 a repercussão geral da matéria por meio do Tema 1255 (RE 1.412.069), no qual julgará a possibilidade de arbitramento por equidade quando o valor da causa, valor da condenação ou proveito econômico forem exorbitantes, sendo prudente a suspensão do processo até deliberação final do tema.

Afirma ser necessária a fixação dos honorários advocatícios com base em equidade, na forma do §8º, do art. 85, do CPC.

Com base nestes fundamentos, pugna pelo provimento do apelo, reformando-se a sentença, para declarar a legalidade do auto de infração n. 140258 e CDA n. 20191313927.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento do apelo.

Não houve manifestação da d. Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação Cível interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Tapurah/MT, o qual julgou parcialmente procedente a ação, declarando nulo o Auto De Infração n.º 140258 e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) de n.º20191313927, bem como condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a títulos de danos morais e. ao final, declarou extinto o processo, com resolução de mérito, com lastro no art. 487, I, do CPC. Outrossim, condenou o réu ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil.

Da sentença recorrida, no que pertine, extrai-se que:

“[...] A controvérsia dos autos cinge-se na nulidade do Auto de Infração nº 140258, que deu ensejo a CDA nº 20191313927, e a multa de R$882.193,82 (oitocentos e oitenta e dois mil cento e noventa e três reais e oitenta e dois centavos). Nulidade do Auto de Infração nº 140258. O Auto de infração lavrado por agentes ambientais designados para o exercício da função gozam da presunção de veracidade e legitimidade. Assim, para desconstituir o documento exige-se, do suposto infrator, a apresentação de substanciosos elementos de prova capazes de afastar a presunção gerada pelo documento público. Agrego, ainda, que o auto de infração ambiental tem sua previsão legal disposta nos artigos 70 a 76 da Lei Federal 9.605/98. E, do compulsar os autos, observo ter restado inequívoca a ocorrência de danos ambientais na propriedade do autor, a qual foi acometida por queimadas. Pois bem. A partir da ocorrência de dano ambiental, nasce à responsabilidade civil ambiental e responsabilidade administrativa ambiental, a primeira possui natureza jurídica reparatória e, portanto, é objetiva, é sabido que a responsabilidade administrativa é sancionatória, logo, é subjetiva, exigindo para a sua configuração, os seguintes elementos: conduta, dano, nexo de causalidade e elemento subjetivo (culpa ou dolo). O autor assevera que não há nexo de causalidade entre a infração constatada pelos agentes fiscalizadores e a sua conduta, máxime diante da inexistência de qualquer elemento probatório que aponte ter o requerente concorrido ativa ou passivamente para a degradação ambiental por meio de uso irregular de fogo. Sobreleva, ainda, que solicitou a elaboração de laudo técnico, obtendo conclusão no sentido de que a origem do incêndio se deu em propriedade vizinha, de sorte que não detém qualquer responsabilidade pelo dano ambiental que ensejou a lavratura do auto de infração. De trivial sabença que a responsabilidade civil ambiental é objetiva, mormente em virtude do sinalizado no art. 3º, inciso IV, da Lei nº 6.938/1981, o qual conceitua o poluidor como “a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental”. A intelecção acima destacada ainda é reforçada pelo comando legal do art. 14, § 1º da mencionada legis, o qual reza que “sem obstar a aplicação das penalidades previstas neste artigo, é o poluidor obrigado, independentemente da existência de culpa, a indenizar ou reparar os danos causados ao meio ambiente e a terceiros, afetados por sua atividade”. [...] Portanto, independentemente de atear fogo ou não, o proprietário do imóvel onde constatado o dano é responsável pela infração ali apurada. Todavia, o Direito Brasileiro não preza por princípios e regras absolutas. Por consectário lógico de tal assertiva é oportunizada, ao administrado, a dilação probatória no sentido de desconstituir a presunção de autoria decorrente da responsabilidade objetiva do dano ambiental. Nesse sentido, dispõe o Decreto Estadual nº 1.986/2013 que a infração pelo uso irregular do fogo impõe que a autoridade julgadora comprove o nexo de causalidade entre a conduta da pessoa apontada como infratora e o dano efetivamente aferido, senão vejamos a inteligência do art. 3º, § 6º: Art. 3º O Auto de Infração e demais termos deverão ser lavrados preferencialmente em letra de forma ou serem digitados, sem emendas ou rasuras que comprometam sua validade, em impresso próprio, conforme modelos aprovados pela SEMA/MT, e deverá conter as seguintes informações: [...] § 6º No caso de infração pelo uso irregular do fogo em terras públicas ou particulares, a autoridade competente para autuação deverá comprovar o nexo de causalidade entre a conduta do infrator ou qualquer preposto e o dano efetivamente causado. [...] Ocorre que, malgrado exista tal disposição legal, a decisão administrativa é deveras rasa neste sentido, nada digressionando quando o nexo causal entre a ação ou omissão do autor e a degradação da área. De outro norte, a prova material apresentada junto à peça de ingresso aponta no sentido de que o fogo não teve origem na propriedade do requerente – Fazenda Aragarças I e II,– e, por conseguinte, não houve sua concorrência, de qualquer modo, para o dano ambiental apurado pelos agentes fiscalizadores. Saliente-se que o ente requerido não infirmou, por qualquer meio, o laudo pericial que instrui a inicial, limitando-se a argumentar que a responsabilidade do autor seria objetiva, isto é, não foi capaz de demonstrar que restou apurado, em sede administrativa, o nexo de causalidade entre a conduta do administrado e o dano constatado. Nessa esteira, conclui-se a nulidade da decisão administrativa que homologou o auto de infração pela ausência de prova de que o requerente foi, de fato, o responsável pela degradação da área em razão do uso irregular de fogo, conforme já pontuou a jurisprudência pátria: ADMINISTRATIVO. IBAMA. MULTA. INCÊNDIO. DEGRADAÇÃO AMBIENTAL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. Os atos administrativos gozam de presunção de legitimidade e legalidade, cabendo ao autor produzir prova capaz de afastar essa presunção. Existindo elementos de prova suficientes para corroborar a assertiva de que o autor não foi responsável pela queimada em área de sua propriedade rural, deve ser afastada a presunção de veracidade do auto de infração, com o reconhecimento da nulidade de sua autuação. (TRF4, Ap/ReeNec nº 50034126420134047107/RS, 4ª Turma, Rel. Desa. Federal Vivian Josete Pantaleão Caminha, j. 14.06.2016) APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – DANO AMBIENTAL – QUEIMADA – INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – RESPONSABILIDADE SUBJETIVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE CULPA OU DOLO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REPAROS – HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA – CÁLCULO ESCALONADO - ARBITRAMENTO EM NÃO OBSERVÂNCIA AO CRITÉRIO PREVISTO NO ART. 85, § 5º, DO CPC – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “A responsabilidade administrativa ambiental é de natureza subjetiva. Neste contexto, a aplicação de penalidades não obedece à lógica da responsabilidade objetiva da esfera cível (para reparação dos danos causados), todavia, deve obedecer à sistemática da teoria da culpabilidade, ou seja, a conduta imputada deve ser vinculada e comprovada em relação ao transgressor, com demonstração do nexo causal entre a conduta e o dano. Precedentes do STJ.” (TJ-MT 00030795920178110082 MT, Relator: GILBERTO LOPES BUSSIKI, Data de Julgamento: 29/03/2022, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 18/04/2022) 2. Não demonstrado o nexo causal entre a conduta e o dano, não há como responsabilizar o embargante. 3. Em caso de condenação contra a Fazenda Pública, se a condenação do ente público, benefício econômico obtido pelo vencedor ou o valor da causa for superior ao valor previsto no art. 85, § 3º, I, CPC há que se aplicar honorários advocatícios por faixas, segundo prevê o art. 85, § 5º, CPC. 4. Sentença parcialmente reformada, recurso parcialmente provido. (N.U 1000679- 03.2020.8.11.0033, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/05/2022, Publicado no DJE 17/05/2022). Indenização por danos morais. Por um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927, do CC), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944, do CC). Desta forma, a demanda em apreço traz a hipótese da “in res ipsa”, ou seja, provado o fato o dano também resta provado o dano e, com isso, tem-se, desde logo, o suporte fático do dever de reparar tal dano. Isso porque a simples inclusão indevida do nome do autor na CDA nº º20191313927, por si só, é suficiente para causar dano moral, pois se trata de modalidade in re ipsa. Assim, como ficou demonstrado nesta sentença, cabia à ré desconstituir, por meio de prova idônea, à alegação de dano moral, ônus do qual não desincumbiu. [...] Neste contexto, no que concerne a fixação do valor que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, há de ser apreciado nesta causa as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. Malgrado o autor no decorrer da fundamentação da peça inicial postule pela fixação de danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos pedidos finais ele requer “pelo menos R$30.000,00 (trinta mil reais);” Vejamos: Resta claro, portanto, que se tratando de responsabilidade objetiva por parte da Administração Pública e se tratar de dano moral in re pisa, mister a condenação da parte requerida ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais). ID 20228455, p.20. “Requer a condenação da parte Requerida em danos morais, cujo valor deverá ser arbitrado pelo MM. Juízo, esperando que o mesmo seja de pelo menos R$30.000,00 (trinta mil reais); ID 20228455, p. 26. Não se sabe é uma tentativa de levar o Juízo a erro, ou apenas um erro material. Todavia, como a boa fé é a regra iriei por entender como apenas um erro. Voltando ao caso, observa-se que os elementos possibilitam a fixar a indenização dos danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), quantia essa que certamente satisfaz ao caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta, bem como atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. [...] Ante o exposto JULGO PARCIAL PROCEDENTE os pedidos constantes na inicial, ao que declaro nulo o Auto De Infração n.º 140258 e a Certidão de Dívida Ativa (CDA) de n.º20191313927, bem como confirmo a decisão liminar. E, por fim, condeno o Estado de Mato Grosso ao pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a títulos de danos morais. Por consectário jurídico lógico, declaro extinto o processo, com resolução de mérito, com lastro no art. 487, I, do CPC. Declaro encerrada a atividade cognitiva, resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil. No caso do montante devido a título de danos morais, em atenção à Emenda Constitucional, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados com a observância dos Temas n.º 810, do STF e 905, do STJ, até 09.12.2021 e, aplicada somente a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, no percentual de 1% ao mês. Nos exatos termos da Súmula 362 do STJ, a correção monetária deve incidir a partir da data da publicação da sentença e os juros de mora desde a data do evento danoso (Súmula 54 STJ), haja vista que a indenização é cobrada como decorrência de ato ilícito, tratando-se de responsabilidade extracontratual. Condeno o réu ao pagamento de honorários que fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido, nos termos do art. 85, §3º, II, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, observa-se que a controvérsia recursal cinge-se à verificação da regularidade da
autuação administrativa por suposto uso irregular de fogo em área agropastoril sem autorização do órgão ambiental competente
, bem como da responsabilidade do apelado e da possibilidade de anulação do auto de infração e da CDA.

O Estado de Mato Grosso sustenta que o
Auto de Infração n.º 140258 e a CDA n.º 20191313927
foram lavrados com base em
análises técnicas de imagens de satélite e fiscalização presencial
, o que afastaria qualquer nulidade.

Não obstante
o
auto de infração ambiental
goze de
presunção de veracidade e legitimidade
, tal presunção
não é absoluta
, podendo ser afastada mediante
prova robusta
que demonstre a inexistência do ilícito ou a ilegitimidade do autuado.

No caso em tela, a sentença de primeiro grau concluiu que a
fiscalização não apresentou prova suficiente da autoria da infração
. O
Decreto Estadual n.º 1.986/2013
, que regula a fiscalização ambiental no Estado de Mato Grosso, estabelece que,
para autuação por uso irregular de fogo, a autoridade deve demonstrar o nexo de causalidade entre a conduta do autuado e o dano ambiental
.

Ocorre que, a decisão administrativa que homologou o auto de infração
não cumpriu essa exigência legal
, apenas afirmando que o dano ambiental foi detectado na propriedade do autuado, sem demonstrar sua responsabilidade direta ou indireta. A jurisprudência é clara ao exigir que a
responsabilidade administrativa ambiental
, diferentemente da responsabilidade civil objetiva, exige
prova da autoria do dano
, não bastando a simples constatação do desmate ou da queimada:

“[...]
A responsabilidade administrativa ambiental é subjetiva, exigindo prova de culpa ou dolo, além do nexo causal entre a conduta do infrator e o dano ambiental. A ausência dessa comprovação inviabiliza a aplicação de penalidade.”
(STJ, AgInt no REsp 1.612.496/SC, Rel. Min. Gurgel de Faria, DJe 21/09/2020).

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO AMBIENTAL - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - OBRIGAÇÃO DE FAZER - DANO AMBIENTAL - RECOMPOSIÇÃO - QUEIMADA - NEXO CAUSAL - AUSÊNCIA - REGENERAÇÃO NATURAL - OCORRÊNCIA. 1- A responsabilidade civil pela reparação dos danos ambientais é objetiva, de acordo com a teoria do risco integral, sendo imprescindível a comprovação do dano e o nexo causal para que surja o dever de indenizar; 2-
Ausente a prova do nexo de causalidade, decorrente da inexistência de elementos que permitam estabelecer vínculo entre a conduta do agente e o dano causado por incêndio florestal, afasta-se a responsabilidade pelos danos
; 3- A regeneração natural da área florestal degradada exime o proprietário do imóvel do dever de restauração. (TJ-MG - AC: 10400150004663001 MG, Relator: Renato Dresch, Data de Julgamento: 10/10/2019, Data de Publicação: 15/10/2019)

APELAÇÃO – MEIO AMBIENTE – AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO – AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE VEGETAÇÃO NATIVA – AUTORIA DESCONHECIDA – Multas aplicadas em decorrência de supressão de vegetação nativa em estágio médio de regeneração, em área de proteção permanente –
Ausente informação sobre a origem e a autoria do desmatamento provocado, que não pode ser imputada à donatária do imóvel – Responsabilidade administrativa ambiental de índole subjetiva, aferida, portanto, mediante a comprovação da culpa – Não há demonstração do nexo de causalidade e da culpa da autora – Inexigibilidade da multa ambiental – Desconstituição dos autos de infração ambiental lavrados
– Sentença reformada, com inversão dos ônus sucumbenciais – RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - AC: 10223097720168260053 SP 1022309-77.2016.8.26.0053, Relator: Luis Fernando Nishi, Data de Julgamento: 07/01/2021, 2ª Câmara Reservada ao Meio Ambiente, Data de Publicação: 07/01/2021) (destaquei)

Dessa forma, como mencionado alhures,
o Estado não comprovou de forma inequívoca que o incêndio se originou na propriedade do autuado
. Ao contrário,
o laudo técnico apresentado pelo autor demonstra que a origem do fogo ocorreu em propriedade vizinha
, afastando sua responsabilidade.

O Estado de Mato Grosso argumenta que a
inscrição da dívida ativa decorreu de ato administrativo legítimo
, razão pela qual não haveria fundamento para a condenação em
danos morais
.

Todavia, a inclusão indevida do nome do autor na
Certidão de Dívida Ativa
gerou
restrições patrimoniais
e
constrangimentos desnecessários
, configurando
dano moral
in re ipsa
.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO. DANO IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR, POR DANOS MORAIS. CARACTERIZADO. APELAÇÕES DO AUTOR E DA UNIÃO, NÃO PROVIDAS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia em apurar se a responsabilidade pelo fato do autor ter seu nome inscrito, indevidamente, em dívida ativa, deve ser atribuída à ré, gerando o dever de indenizar por danos morais. 2. De plano há que se reconhecer que o fato danoso (inscrição indevida do nome do autor em Divida Ativa) efetivamente ocorreu, conforme reconhece a própria ré tanto em sede de contestação como de contrarrazões de apelação e de apelação. Portanto, incontroverso o evento danoso e o dano. Outro fato inconteste é que a inscrição indevida foi ato da União Federal. Portanto, o ato danoso está diretamente relacionado (nexo causal) com a conduta do agente (União Federal). 3. Na espécie, inscrição indevida do nome do cidadão, em Dívida Ativa da União, que é um dos cadastros de restrição ao crédito, é a típica hipótese de dano a ser considerado in re ipsa, sendo presumida a sua ocorrência. Portanto, devidamente comprovados o dano, o evento danoso e o nexo de causalidade entre eles e a conduta do agente, ensejando o dever de indenizar, por dano. 4. Nega-se provimento às apelações do autor e da União, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos. (TRF-3 - ApCiv: 00082893020114036138 SP, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL DIVA MALERBI, Data de Julgamento: 08/08/2019, SEXTA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:16/08/2019)

ADMINISTRATIVO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NA DÍVIDA ATIVA DO DISTRITO FEDERAL - PROVA NÃO ILIDIDA PELO RÉU. DANOS MORAIS IN RE IPSA CONFIGURADOS. VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo DETRAN/DF e Distrito Federal, contra sentença que os condenou a pagar R$ 5.000,00 por danos morais à parte autora, em virtude de sua indevida inscrição em dívida ativa. 2. Correta a sentença que considerou configurada a responsabilidade civil objetiva dos recorrentes, na situação dos autos, ante a constatação da presença de conduta ilícita, dano e nexo causal. 3. "A inscrição indevida na dívida ativa é apta a ensejar a responsabilização dos recorrentes por danos morais, pois tal conduta viola os direitos da personalidade do inscrito, notadamente seu nome, sua honradez e seu prestígio moral. Trata-se de dano moral configurado in re ipsa, motivo pelo qual prescinde de comprovação (...)." Acórdão nº 976969 da Terceira Turma Recursal, DJE 03/11/16. 4. A indenização imaterial arbitrada na importância de R$ 5.000,00 atende prontamente aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pelo que merece prestígio a sentença em todos os seus aspectos, que corretamente ponderou o seu valor, como lá demonstrado. 5. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 6. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. 7. Sem custas, nem honorários, ante a ausência de contrarrazões. (TJ-DF 07449336520218070016 1433472, Relator: DANIEL FELIPE MACHADO, Data de Julgamento: 29/06/2022, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 01/07/2022)

Já no que tange a verba honorária fixada na sentença, do mesmo modo, não merece qualquer reparo, tampouco aventar a sua modificação para a fixação por equidade.

Isto porque, mostra-se correto aplicar o que estabelece o Tema 1.076, do Superior Tribunal de Justiça, cuja tese assim restou ementada:

“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.

II) APENAS SE ADMITE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS POR EQUIDADE QUANDO, HAVENDO OU NÃO CONDENAÇÃO: (A) O PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO PELO VENCEDOR FOR INESTIMÁVEL OU IRRISÓRIO; ou (b) o valor da causa for muito baixo.”

A propósito, vejamos o entendimento do repetitivo,
in verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS. ART. 85, §§ 2º, 3º, 4º, 5º, 6º E 8º, DO CPC. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALORES DA CONDENAÇÃO, DA CAUSA OU PROVEITO ECONÔMICO DA DEMANDA ELEVADOS. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DOS ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015, C/C OS ARTS. 256-N E SEGUINTES DO REGIMENTO INTERNO DO STJ. 1. O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no §8º do art. 85 do CPC, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitida a fixação dos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. 2. O CPC/2015 pretendeu trazer mais objetividade às hipóteses de fixação dos honorários advocatícios e somente autoriza a aplicação do § 8º do art. 85 - isto é, de acordo com a apreciação equitativa do juiz - em situações excepcionais em que, havendo ou não condenação, estejam presentes os seguintes requisitos: 1) proveito econômico irrisório ou inestimável, ou 2) valor da causa muito baixo. Precedentes. 3. A propósito, quando o § 8º do art. 85 menciona proveito econômico "inestimável", claramente se refere àquelas causas em que não é possível atribuir um valor patrimonial à lide (como pode ocorrer nas demandas ambientais ou nas ações de família, por exemplo). Não se deve confundir "valor inestimável" com "valor elevado". 4. Trata-se, pois, de efetiva observância do Código de Processo Civil, norma editada regularmente pelo Congresso Nacional, no estrito uso da competência constitucional a ele atribuída, não cabendo ao Poder Judiciário, ainda que sob o manto da proporcionalidade e razoabilidade, reduzir a aplicabilidade do dispositivo legal em comento, decorrente de escolha legislativa explicitada com bastante clareza. (...) 25. Recurso especial conhecido e improvido, devolvendo-se o processo ao Tribunal de origem a fim de que arbitre os honorários observando os limites contidos no art. 85, §§ 3º, 4º, 5º e 6º, do CPC, nos termos da fundamentação. 26. Recurso julgado sob a sistemática dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e arts. 256-N e seguintes do Regimento Interno do STJ. (REsp n. 1.906.618/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022)”.

Ao arremate, sem muitas elucubrações não há que se falar no sobrestamento do feito até a resolução definitiva do Tema n. 1255, pelo Supremo Tribunal Federal, eis que, sobre este assunto, o STJ já firmou o seguinte entendimento, como cito:

“PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR DA CAUSA. PRETENSÃO DO ENTE PÚBLICO QUE VISA FIXAR POR EQUIDADE. REEXAME. SÚMULA N. 7/STJ. ACÓRDÃO ALINHADO À JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. TEMA 1.076/STJ. PEDIDO DE SOBRESTAMENTO COM BASE NO TEMA 1.255/STF. INCABÍVEL. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. I - Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso especial diante da incidência de óbices ao seu conhecimento. II - Na espécie, o agravante requer o sobrestamento do feito até a resolução definitiva do Tema n. 1255, pelo Supremo Tribunal Federal.Em suas razões recursais, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de origem que, em demanda em que se postula o fornecimento de medicamento, condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios com base nos §§ 3º e 4º, do art. 85, do CPC/2015.III - A jurisprudência do STJ orienta-se no sentido de que, em regra, não se mostra possível em recurso especial a revisão do valor fixado a título de honorários advocatícios, pois tal providência exigiria novo exame do contexto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado pela Súmula 7/STJ. Nesse mesmo sentido: AgInt no REsp n. 1.914.870/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 20/3/2023, DJe de 22/3/2023.IV - Ademais, o caso vertente não se amolda às hipóteses de sobrestamento, uma vez que na instância de origem os honorários foram fixados com base nos §§ 2º e 3º, do art. 85 do CPC/2015, e não no § 8º, do mesmo dispositivo legal.V - Ressalte-se que o acórdão proferido pela Corte a quo encontra-se alinhado à jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça.Confira-se: EDcl no AgInt no REsp n. 1.808.262/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 21/9/2023 e AgInt no REsp n. 2.057.679/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 17/8/2023.VI - Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no REsp: 2088915 SP 2023/0271674-4, Relator: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 23/10/2023, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2023)

Assim, correto afirmar que, a fixação por equidade é medida subsidiária para os casos em que o “proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou o valor da causa for muito baixo”, situação que não se evidencia na hipótese e, conforme fartamente explicitado, não há falar na flexibilização da verba honorária.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, mantendo-se incólume a sentença recorrida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2025